Tribunal: TJDFT
Processo: 0730925-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0730925-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY JOSE DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WESLEY JOSÉ DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em face do BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 15 dias para que o autor, ora recorrente, junte aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (ID 49468288), o agravante afirma que sua remuneração líquida é de R$ 4.259,75, valor que resta significativamente comprometido pelos descontos em sua conta corrente relativos aos empréstimos bancários que contraiu. Destaca que está em situação de superendividamento, de modo que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. No mais, argumenta que foi realizada notificação extrajudicial do banco agravado, mediante cartório de títulos e documentos, de modo a amparar o cancelamento da autorização de descontos automáticos de empréstimos na conta corrente, nos termos do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, e do Tema 1.085/STJ. Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, requer a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita, bem como seja determinado “ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor sem sua autorização, sendo estes demonstrados a seguir: DEB PARC ACORDO NOVACAO LIQUIDACAO PARCELA CONSIGNADO”. Sem preparo, em face do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. No que concerne ao pedido de concessão da antecipação de tutela para determinar que o banco réu se abstenha de realizar descontos na conta bancária do autor, ora agravante, verifico que este não deve ser conhecido, tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido, uma vez que a respectiva matéria não foi debatida na origem, não deverá ser conhecida por este Tribunal, sob pena de supressão de instância recursal, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DO NOME DA DEVEDORA DO CADASTRO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. 1. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao objeto da decisão agravada, não podendo, sob pena de inegável supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, ser submetidas a esta Corte outras questões inéditas nos autos, que devem primeiramente ser examinadas pelo Juízo a quo. 2. Não restando comprovados a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão que indefere a tutela de urgência é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1729432, 07158525120238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Conheço, portanto, do recurso, somente em relação ao pedido de gratuidade de justiça, que passo a analisar. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Os contracheques juntados pelo autor demonstram que este percebe renda sensivelmente superior à média da população brasileira. Neste esteio, não se pode afirmar que o requerente é hipossuficiente na acepção legal do termo. A gratuidade de justiça, cujo custo é repartido por todos os contribuintes, deve ser concedida àqueles que, de fato, terão sua subsistência gravemente afetada em caso de não concessão do não benefício. Este, no entanto, não é o caso do requerente, motivo pelo qual indefiro o pedido de gratuidade de justiça. O fato do autor ter se colocado em situação de endividamento em razão dos empréstimos contraídos não afasta o fato de perceber elevada remuneração mensal. Concedo prazo de 15 dias para o autor juntar aos autos comprovante de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Fica a parte intimada.” (destaque no original) Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 6.600,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na hipótese dos autos, o agravante aufere renda líquida de aproximadamente R$ 4.259,75. Além disso, existem empréstimos que são descontados diretamente na conta corrente do demandante e comprometem parte significativa de sua renda. Portanto, diante da demonstração de que os rendimentos do agravante estão parcialmente comprometidos pelos empréstimos contraídos - tanto é que ingressou com ação que busca limitar os descontos automáticos realizados em sua conta corrente - resta evidenciada, ao menos momentaneamente, a alegada hipossuficiência econômica. Conforme já decidiu está e. Turma Cível em caso semelhante: “O valor dos rendimentos da parte, ainda que possam ser considerados elevados em comparação com a média nacional, não tem o condão de, por si só, afastar a condição de hipossuficiência econômica, sobretudo quando os elementos que instruem os autos demonstram dispêndios que comprometem sobremaneira a renda auferida [...]” (Acórdão 1079961, 07119942220178070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018.) Ainda sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERENDIVIDAMENTO. REQUISITOS COMPROVADOS. 1. A Constituição Federal dispõe, em seu artigo 5o, LXXIV, que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. Restou demonstrado nos autos que a renda da agravante está fortemente comprometida com os empréstimos, de forma que não possui condições de arcar, no momento, com demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, nos termos do art. 98, caput, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1652042, 07269991120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 12/1/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. ART. 5o, LXXIV, DA CF. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. Neste caso, aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. Não se pode negar a concessão da gratuidade da justiça com base somente no valor da remuneração, uma vez que tal critério não avalia concretamente a real situação econômica e financeira da parte, desvirtuando o instituto legal e o espírito da norma, que visa garantir o acesso à Justiça. Hipossuficiência verificada. Gratuidade de justiça deferida. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.” (Acórdão 1193090, 07028375420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS REQUISITOS COLACIONADOS AOS AUTOS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não se pode emprestar à alegação de insuficiência econômica veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao magistrado, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Os documentos juntados aos autos são hábeis a comprovar que o agravante se encontra em excepcional condição de hipossuficiência de recursos financeiros decorrente de superendividamento e não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1647898, 07258550220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022.) Logo, vislumbro, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento do presente agravo. Existe, também, o perigo da demora, caso seja o agravante obrigado a recolher as custas iniciais para evitar o indeferimento da inicial. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator